Tribunal: TJES
Processo: 5004514-84.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004514-84.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVO S.A. e outros

APELADO: AGUIMAR NUNES ARRUDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGACIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PROVIMENTO DO RECURSO. INCLUSÃO DE DÉBITO PRESCRITO NÃO CONFIGURA COBRANÇA INDEVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Aguimar Nunes Arruda, autor em ação declaratória de inexigibilidade de débito, e Vivo S.A., ré, contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES, que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos débitos do autor e determinar a retirada da anotação do sistema Serasa Limpa Nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso interposto por Aguimar Nunes Arruda deve ser conhecido, à luz da ausência de preparo recursal; e (ii) definir se a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, utilizada para negociação de débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação de Aguimar Nunes Arruda não é conhecido devido à ausência de preparo recursal, conforme exigido pelo art. 99, § 5º, e art. 1.007, § 4º, do CPC. O recorrente foi intimado para realizar o preparo em dobro e não o fez dentro do prazo legal.

4. O recurso de Vivo S.A. é conhecido e provido. A plataforma Serasa Limpa Nome, voltada para a negociação de dívidas, não se equipara a um cadastro de proteção ao crédito e não impacta o score do consumidor. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a prescrição da dívida não exige a retirada do nome do devedor da referida plataforma, pois a mera inclusão não configura cobrança indevida (REsp n. 2.103.726/SP, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Aguimar Nunes Arruda não conhecido por ausência de preparo recursal. Recurso de Vivo S.A. provido, com a reforma da sentença para excluir a determinação de retirada do débito da plataforma Serasa Limpa Nome.

Tese de julgament
o
:

1. A ausência de preparo recursal impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A prescrição de dívida não impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, que é destinada à negociação de débitos e não caracteriza cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 5º, 1.007, § 4º, 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 16/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interpostas por
Aguimar Nunes Arruda,
requerente na
ação declaratória de inexigibilidade de débito
, e por
Vivo S.A.
, requerida na demanda, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar que a parte requerida proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome.

Nas razões recursais (ID 5893940), o requerente Aguimar sustenta, em síntese, que o valor da causa é irrisório, devendo os honorários sucumbenciais serem arbitrados por equidade.

A pessoa jurídica, por sua vez, argumenta que a plataforma Serasa Limpa Nome se difere daquela de cadastro de proteção ao crédito por se tratar de plataforma de negociação de dívidas, de modo que é regular o registro do débito (id 5893939).

Preliminar

Ao exercer o juízo de admissibilidade dos recursos, verifiquei que
o primeiro apelante

não efetuou o preparo
sob a justificativa de que fora agraciado com o benefício da gratuidade de justiça. Todavia, considerando que o recurso versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado, atraindo a incidência da norma ínsita no art. 99, § 5º, do CPC, determinei a sua intimação para realizar o preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC (despacho de id 6609319).

O recorrente, então, atravessou petição (id 6852490) pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita em nome de sua advogada, alegando que o referido beneplácito pode ser requerido a qualquer tempo.

Na sequência, proferi a decisão de id 7512009, na qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado e oportunizei a realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo o prazo decorrido sem que houvesse manifestação da parte apelante.

Diante disso, o presente recurso
não merece ser conhecido,
tendo em vista a
ausência d
e
realização d
o preparo recursal
.

Mérito

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
por Vivo S.A.
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação ordinária na qual o autor pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos provenientes dos contratos nº 2031910360 e 2034655919 em razão da prescrição, além da cessação de todos os atos de cobrança e a retirada do registro da dívida nos cadastros de proteção ao crédito.

A Instância Primeva, ao sentenciar o feito, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar que a parte requerida proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Em face do referido édito sentencial, a pessoa jurídica apelante se insurge no que concerne a determinação para retirada do débito da plataforma Serasa Limpa Nome, alegando, em síntese, que se trata de plataforma de negociação de dívidas com o objetivo de realização de acordos extrajudiciais, as quais não são utilizadas no cálculo do Serasa Score, de modo que a empresa não infringe qualquer norma em disponibilizar ao cliente meios para o pagamento de sua dívida, desde que não constranja o mesmo ou negative seu nome.

É incontroverso que a prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito, mas tão somente de sua exigibilidade. A questão cinge-se em determinar se a prescrição da dívida impõe também a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

Nesse contexto, verifico que se trata de plataforma de negociação de dívidas, prescritas ou não, com o objetivo de realizar acordos através de descontos vultuosos, sendo as informações acessíveis somente ao credor e devedor por meio de login e senha, além de não impactar o score de crédito do consumidor, de modo que não pode ser equiparada àquela de cadastro de proteção de crédito.

Portanto, embora não seja lícita a cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita, nos termos da jurisprudência do STJ
1
, não há óbice à manutenção do nome do devedor na referida plataforma.

Nesse sentido, em julgamento recente, a Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que “
A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.
” (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/05/2024, DJe de 16/05/2024, STJ).

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação cível interposto por Aguimar Nunes Arruda, diante da ausência de requisito extrínseco indispensável ao seu regular processamento, qual seja, a realização do preparo recursal, e
conheço
do recurso de apelação cível interposto por Vivo S.A. e
lhe dou
provimento
, para reformar a sentença objurgada a fim de retirar o capítulo que se refere à determinação de retirada do débito do sistema Serasa Limpa Nome.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da reforma parcial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, para condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diante do valor irrisório da causa (art. 85, § 8º, CPC), na proporção de 80% pela requerida e 20% pelo autor/requerente.

É como voto.

1
A título de exemplo: REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023; REsp n. 2.094.303/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.